Tribunal: TJDFT
Processo: 0706746-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VAGA. UTI. DECISÃO JUDICIAL. HOSPITAL PARTICULAR. DESPESAS MÉDICAS. RESPONSABILIDADE DO ENTE FEDERATIVO. REEMBOLSO. VALORES PRATICADOS NO MERCADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. ISENÇÃO DE CUSTAS. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
1. Repele-se a alegação de carência de ação se os documentos colacionados aos autos permitem concluir pela existência do direito do credor, atendendo ao requisito legal de “prova escrita”, previsto no art. 700 do Código de Processo Civil para o ajuizamento da ação monitória. Precedentes.
2. Na linha do que dispõe o art. 196 da Constituição da República, é dever do Estado efetivar o direito à saúde, não ficando ele desobrigado dessa sua tarefa constitucional na hipótese de inexistir vaga em unidade de terapia intensiva nos hospitais da rede pública de saúde, quando, então, o ente público deverá arcar com o ônus da internação do paciente em hospital particular.
3. Os valores a serem pagos pelo Distrito Federal não devem sofrer limitação da Tabela do SUS, notadamente quando a instituição privada que prestou o serviço não firmou qualquer contrato ou convênio com o ente federativo.
4. A fundamentação sucinta e o não acolhimento do valor apontado pelo Distrito Federal nos embargos à monitória não implicam ausência de fundamentação.
5. O Distrito Federal é isento de custas, em razão de dispensa prevista no art. 1o do Decreto Lei 500/69.
6. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça o erro material evidente pode ser corrigido a qualquer tempo, sem necessidade de retorno dos autos ao juízo de primeira instância.
7. Rejeitada a preliminar, negou-se provimento ao apelo. De ofício, retificou-se o dispositivo sentencial, apenas para excluir a condenação do Distrito Federal ao pagamento das custas processuais, em razão de isenção legal (art. 1o do Decreto Lei 500/69).